Tribunal: TJDFT
Processo: 0767100-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REMARCAÇÃO DE VOO PARA O DIA SEGUINTE. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. PERDA DE LAZER PROGRAMADO EM OUTRA CIDADE. DANOS MORAIS. DEVIDOS. VALOR ARBITRADO. R$ 3.000,00. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela segunda parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as empresas requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, para cada autor. Nas suas razões recursais, a parte recorrente afirma, em preliminar, que é parte ilegítima e, no mérito, alega que não houve ato ilícito e que não há que se falar em danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado em danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. (ID 49122576). Custas e preparo recolhidos (ID 49122577 a 49122580). Contrarrazões apresentadas (ID 49122584).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Tendo em vista que a parte autora comprou suas passagens aéreas diretamente na 123 milhas (ID 49122423), não há dúvida de que esta agência de viagens compõe a cadeia de fornecimento do serviço contratado pela consumidora (nos termos do art. 18 do CDC), o que torna a recorrente, no mínimo, solidária em situações que ficam caracterizadas falhas na prestação de serviços, não havendo que se falar em sua ilegitimidade passiva. Com isso, reconhecida a legitimidade da recorrente ré para figurar na presente demanda. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
6. Os autores adquiriram passagens aéreas para um voo partindo de Lisboa com destino ao Brasil, com conexão de 18 horas em Paris (ID 49122424), que no dia do embarque devido a uma falha por parte da recorrente na emissão do bilhete, tiveram que permanecer no aeroporto para resolver o problema por cerca de 18 horas e perderam o dia que tinham separado para o lazer durante a conexão em Paris (ID 49122428 – página 22), isto sem qualquer assistência para hospedagem ou rápida resolução do problema. Considerando o transtorno sofrido em país diverso, o tempo de duração para embarcar em outro voo e a idade dos passageiros, o mero dissabor foi ultrapassado, atingindo o patamar de dano moral.
7. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem. O valor de R$ 3.000,00 para cada autor bem atende a proporcionalidade e razoabilidade, isto considerando todos os pontos acima narrados.
8. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.